Tribunal: TCU
Processo: 025.008/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7460/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.008/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adrean Martins Venancio Cypriano (XXX.208.348-XX); Eric Zuffo (XXX.398.638-XX); Felipe Guimaraes de Castro (XXX.500.048-XX); Henrique Marques Eduardo (XXX.414.208-XX); Johnathan Ivan Lima Tadelle (XXX.210.388-XX); Lucas de Paula Vilarinho (XXX.843.108-XX); Mateus Henrique Caetano Mielli (XXX.082.288-XX); Odair Jose Vieira da Mota Junior (XXX.659.538-XX); Ricardo Alexandre de Castro Filho (XXX.187.488-XX); Vagner Geremias Santos (XXX.007.788-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.